Tribunal: STJ
Processo: 7453179-32.2009.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754705 - MG(2024/0360731-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PLANO HABITACIONAL DOS SERVIDORES - PREVCASA
ADVOGADOS
: ERASMO MENDONCA DE BOER - SP052409
FERNANDO WILIAM DE SOUZA - MG049984
LEANDRO FERREIRA DA LUZ - MG079739
HUDSON GILBERT DE OLIVEIRA - MG123692
CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
OUTRO NOME
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FERNANDO DENIS MARTINS - MG165321
SOC. de ADV
: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL E
DANOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
DE

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e “c”,
art. 105,
da CF.
2. Na origem, cuida-se de ação indenizatória fundada em contrato de prestação de
serviço de correspondente bancário, na qual se reconheceu falha na prestação de serviço,
consubstanciada em acesso indevido de terceiros ao sistema bancário e celebração de
contratos fraudulentos, com condenação ao pagamento de danos materiais e afastamento
de dano moral à pessoa jurídica.
3. O Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento à apelação, afastando alegação
de cerceamento de defesa, reconhecendo o dever de indenizar pelos danos materiais e
Documento eletrônico VDA56116271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c6d53b3-19cd-464c-a0fb-bf57e56332ff

julgando indevida a indenização por dano moral. O recurso especial foi inadmitido, sob
fundamento de incidência das Súmulas 5 e
decisão mantida em agravo em recurso
7/STJ,
especial pela decisão ora agravada.
4. A agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação por suposta omissão quanto à distribuição do ônus da prova,
impossibilidade de postergação do exame do
para a liquidação, correta
an debeatur
aplicação dos arts. 927 e 944 do Código Civil e enfrentamento de argumentos e
precedentes, bem como defende não incidirem as Súmulas 5 e
por pretender
7/STJ
apenas reenquadramento jurídico dos fatos reconhecidos na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em negativa
de prestação jurisdicional, com violação dos arts. 489 e 1.022 do
ao reputar
CPC/2015,
adequadamente fundamentado o acórdão de origem que afastou cerceamento de defesa,
reconheceu a falha na prestação do serviço de correspondente bancário e o dever de
indenizar, bem como distribuiu o ônus probatório e delimitou o exame do
.
an debeatur
6. Há ainda a questão em discussão consistente em saber se, à luz dos fatos e
fundamentos assentados pelo Tribunal de origem, o recurso especial exige o reexame de
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo a incidência
dos óbices das Súmulas 5 e
ainda que a agravante o qualifique como mero
7/STJ,
reenquadramento jurídico dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente e coerente as teses deduzidas pelas
partes, registrando que não houve cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a
produção de provas, e que o conjunto probatório, especialmente laudo pericial e
documentos, comprovou a falha na prestação de serviço e a ocorrência de fraudes,
afastando, por conseguinte, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
8. A responsabilidade da correspondente bancária foi expressamente vinculada a
cláusulas contratuais específicas que lhe impõem o dever de conferir a documentação e
indenizar a instituição financeira por perdas e danos em caso de negligência, de modo
que a pretensão recursal de afastar tal responsabilidade demanda interpretação de
cláusulas contratuais.
9. A conclusão do acórdão estadual quanto à comprovação da falha na prestação de
serviço, à ocorrência de contratos fraudulentos e ao nexo causal entre a conduta da
correspondente e os danos materiais reconhecidos decorre da análise do acervo fático-
probatório, de forma que o acolhimento das teses da agravante exigiria o reexame das
provas produzidas.
10. O reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais em
sede de recurso especial são vedados pelas Súmulas 5 e
razão pela qual os
7/STJ,
fundamentos do acórdão recorrido não podem ser infirmados na via eleita.
11. A alegação de que o recurso especial buscaria apenas reenquadramento jurídico dos
fatos não afasta a incidência dos óbices sumulares, pois a modificação pretendida
pressupõe a rediscussão das premissas fáticas e contratuais firmadas pelo Tribunal de
origem.
12. Inexistindo, no agravo interno, elementos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impõe-se a manutenção
daquela decisão.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c6d53b3-19cd-464c-a0fb-bf57e56332ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c6d53b3-19cd-464c-a0fb-bf57e56332ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754705 - MG(2024/0360731-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PLANO HABITACIONAL DOS SERVIDORES - PREVCASA
ADVOGADOS
: ERASMO MENDONCA DE BOER - SP052409
FERNANDO WILIAM DE SOUZA - MG049984
LEANDRO FERREIRA DA LUZ - MG079739
HUDSON GILBERT DE OLIVEIRA - MG123692
CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A.
OUTRO NOME
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FERNANDO DENIS MARTINS - MG165321
SOC. de ADV
: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL E
DANOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
DE

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e “c”,
art. 105,
da CF.
2. Na origem, cuida-se de ação indenizatória fundada em contrato de prestação de
serviço de correspondente bancário, na qual se reconheceu falha na prestação de serviço,
consubstanciada em acesso indevido de terceiros ao sistema bancário e celebração de
contratos fraudulentos, com condenação ao pagamento de danos materiais e afastamento
de dano moral à pessoa jurídica.
3. O Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento à apelação, afastando alegação
de cerceamento de defesa, reconhecendo o dever de indenizar pelos danos materiais e
Documento eletrônico VDA55778247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2026 17:07:08
Código de Controle do Documento: 1450ad67-d66a-4812-89bb-b235b0a4a32d

julgando indevida a indenização por dano moral. O recurso especial foi inadmitido, sob
fundamento de incidência das Súmulas 5 e
decisão mantida em agravo em recurso
7/STJ,
especial pela decisão ora agravada.
4. A agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação por suposta omissão quanto à distribuição do ônus da prova,
impossibilidade de postergação do exame do
para a liquidação, correta
an debeatur
aplicação dos arts. 927 e 944 do Código Civil e enfrentamento de argumentos e
precedentes, bem como defende não incidirem as Súmulas 5 e
por pretender
7/STJ
apenas reenquadramento jurídico dos fatos reconhecidos na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em negativa
de prestação jurisdicional, com violação dos arts. 489 e 1.022 do
ao reputar
CPC/2015,
adequadamente fundamentado o acórdão de origem que afastou cerceamento de defesa,
reconheceu a falha na prestação do serviço de correspondente bancário e o dever de
indenizar, bem como distribuiu o ônus probatório e delimitou o exame do
.
an debeatur
6. Há ainda a questão em discussão consistente em saber se, à luz dos fatos e
fundamentos assentados pelo Tribunal de origem, o recurso especial exige o reexame de
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo a incidência
dos óbices das Súmulas 5 e
ainda que a agravante o qualifique como mero
7/STJ,
reenquadramento jurídico dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente e coerente as teses deduzidas pelas
partes, registrando que não houve cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a
produção de provas, e que o conjunto probatório, especialmente laudo pericial e
documentos, comprovou a falha na prestação de serviço e a ocorrência de fraudes,
afastando, por conseguinte, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
8. A responsabilidade da correspondente bancária foi expressamente vinculada a
cláusulas contratuais específicas que lhe impõem o dever de conferir a documentação e
indenizar a instituição financeira por perdas e danos em caso de negligência, de modo
que a pretensão recursal de afastar tal responsabilidade demanda interpretação de
cláusulas contratuais.
9. A conclusão do acórdão estadual quanto à comprovação da falha na prestação de
serviço, à ocorrência de contratos fraudulentos e ao nexo causal entre a conduta da
correspondente e os danos materiais reconhecidos decorre da análise do acervo fático-
probatório, de forma que o acolhimento das teses da agravante exigiria o reexame das
provas produzidas.
10. O reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais em
sede de recurso especial são vedados pelas Súmulas 5 e
razão pela qual os
7/STJ,
fundamentos do acórdão recorrido não podem ser infirmados na via eleita.
Documento eletrônico VDA55778247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2026 17:07:08
Código de Controle do Documento: 1450ad67-d66a-4812-89bb-b235b0a4a32d

11. A alegação de que o recurso especial buscaria apenas reenquadramento jurídico dos
fatos não afasta a incidência dos óbices sumulares, pois a modificação pretendida
pressupõe a rediscussão das premissas fáticas e contratuais firmadas pelo Tribunal de
origem.
12. Inexistindo, no agravo interno, elementos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, impõe-se a manutenção
daquela decisão.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PLANO HABITACIONAL DOS
SERVIDORES - PREVCASA contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fl. 2546):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESÍDIA
DA PARTE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
-
DEMONSTRADA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS
FRAUDULENTOS - ACESSO DE TERCEIROS AO
SISTEMA BANCÁRIO - DANO MATERIAL - DANO
MORAL - PESSOA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA.
Aberta a instrução probatória e não tendo a parte reiterado
pela produção de provas, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, ocorrendo na verdade
preclusão da parte quanto ao direito à produção de outras
provas. Comprovada a infringência das cláusulas do
contrato de prestação de serviço de correspondente
bancário, ao permitir o acesso de pessoa desconhecida ao
sistema da instituição financeira, contribuindo de forma
decisiva para a concretização dos contratos bancários
fraudulentos. A indenização por danos materiais se revela
devida quando configurado o ato ilícito, o dano, e nexo de
causalidade, além da prova do desembolso. A falha na
prestação de serviços pelo corresponde bancário, por si só,
não é capaz de causar dano moral à pessoa jurídica, pois
não afeta a reputação ou o bom nome da empresa. Ausente
prova de que a falha na prestação de serviços pelo
corresponde bancário prejudicou de forma objetiva a
Documento eletrônico VDA55778247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2026 17:07:08
Código de Controle do Documento: 1450ad67-d66a-4812-89bb-b235b0a4a32d

instituição financeira, incabível a condenação da parte
requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
incorreu em negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação ao
afastar, sem enfrentamento adequado, as teses de violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015 (fls. 2811-2813).
Especifica que, embora tenham sido opostos embargos de declaração, o
Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre matérias essenciais: a distribuição do
ônus da prova quanto ao nexo causal e ao dano, nos termos do
I, do Código de
art. 373,
Processo Civil, reputando indevida a postergação do exame do
para a
an debeatur
liquidação; a impossibilidade de transpor para a liquidação a comprovação do nexo
causal e dos danos, em violação aos artigos 491, § 2o, e 509, § 4o, do Código de Processo
Civil; a correta aplicação dos artigos 927 e 944 do Código Civil, afirmando que não
houve demonstração de ato ilícito, nexo causal e extensão do dano na fase de
conhecimento; e o não enfrentamento de argumentos e precedentes relevantes, em
afronta ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil (fls. 2811-2813).
art. 489,
Aduz, outrossim, que não incidem as Súmulas n.
e
porque o
5/STJ
7/STJ,
recurso especial busca apenas o reenquadramento jurídico dos fatos já reconhecidos na
origem, sem reexame de provas ou interpretação de cláusulas contratuais, destacando que
a própria decisão recorrida reconheceu a ausência de prova de que os contratos
fraudulentos foram intermediados pela agravante e a falta de comprovação dos valores
pleiteados, o que exigiria improcedência dos pedidos, e não deslocamento para a
liquidação (fls. 2813-2815).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma (fl. 2815).
A agravada apresentou contraminuta (fl. 2826-2833).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso do recorrido, deixou
claro que não houve cerceamento de defesa, já que foi ofertada às partes a produção de
prova e que, de fato, houve falha na prestação de serviço.
Documento eletrônico VDA55778247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2026 17:07:08
Código de Controle do Documento: 1450ad67-d66a-4812-89bb-b235b0a4a32d

No mérito, o tribunal de origem concluiu no sentido de que a
responsabilidade da correspondente decorre de cláusulas contratuais específicas que lhe
impõem o dever de conferir a documentação e indenizar o banco por perdas e danos em
caso de negligência.
O tribunal de origem também concluiu no sentido de que a falha na
prestação do serviço e a ocorrência de fraudes foram comprovadas pelo conjunto
probatório (laudo pericial e documentos).
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55778247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2026 17:07:08
Código de Controle do Documento: 1450ad67-d66a-4812-89bb-b235b0a4a32d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.754.705 / MG
Número Registro: 2024/0360731-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024097453179 10024097453179007 10024097453179008 10024097453179009 10024097453179010
24097453179 74531793220098130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLANO HABITACIONAL DOS SERVIDORES - PREVCASA
ADVOGADOS : ERASMO MENDONCA DE BOER - SP052409
FERNANDO WILIAM DE SOUZA - MG049984
LEANDRO FERREIRA DA LUZ - MG079739
HUDSON GILBERT DE OLIVEIRA - MG123692
CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
OUTRO
NOME
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
SOC. de
ADV.
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
FERNANDO DENIS MARTINS - MG165321
Documento eletrônico VDA56079592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: d5bc7162-6902-4741-b01f-56a85325772f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PLANO HABITACIONAL DOS SERVIDORES - PREVCASA
ADVOGADOS : ERASMO MENDONCA DE BOER - SP052409
FERNANDO WILIAM DE SOUZA - MG049984
LEANDRO FERREIRA DA LUZ - MG079739
HUDSON GILBERT DE OLIVEIRA - MG123692
CLEBSON RIBEIRO PORTO - BA029848
JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
OUTRO
NOME
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
FERNANDO DENIS MARTINS - MG165321
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: d5bc7162-6902-4741-b01f-56a85325772f